Tribunal: TJMT
Processo: 1035507-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035507-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES - CPF: 030.499.281-07 (AGRAVANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (AGRAVADO), ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA. - CNPJ: 04.221.023/0010-78 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Ação de Obrigação de Fazer.
Tutela
de Urgência. Alegação de Defeito Oculto. Pretendida Substituição do Produto.
Necessidade de Dilação probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Inversão do ônus da Prova. Indeferimento Mantido.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão proferida nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer
que indeferiu pedido de
tutela de urgência com vistas à substituição imediata do produto
e a
inversão do ônus da prova
, sem prejuízo de que fosse analisada na fase de saneamento do processo.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em
:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova desde a fase inicial do processo.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
No caso,
a
presença de defeito no produto depende de dilação probatória para apurar se o dano ocorreu antes da entrega ou durante
o período em que permaneceu embalado,
o que inviabiliza
o juízo de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5.
A
inexistência
de risco de dano grave e irreparável, diante da possibilidade de reparação futura caso a
A
ção principal seja julgada procedente, afasta o
perigo de dano
necessário à concessão da medida de urgência.

6.
A inversão do ônus da prova, embora possível desde a fase inicial, pode ser legitimamente postergada para o momento do saneamento do processo
. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.
2.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo pode ser decidida no momento do saneamento do processo, desde que assegurada à parte afetada a possibilidade de se desincumbir do ônus.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300
;
CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/02/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2423928 BA 2023/0261527-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Francielle Carvalho Domingues
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenização por Danos Morais n. 1024899-82.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Via Varejo S.A.,
Asap
Log – Logística e Solução Ltda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência
com vistas à
substituição de aparelho televisor
e a
inversão do ônus da prova
.

A Recorrente alega ter adquirido um televisor da
Recorrida
Casas Bahia e que, após a entrega, o produto permaneceu lacrado por alguns dias, até que fosse possível realizar sua instalação, momento em que se constatou que o bem apresentava avarias.

Assegura que o aparelho foi mantido armazenado em local seguro e apropriado durante esse período e sustenta que os
danos verificados são preexistentes à entrega,
motivo pelo qual
afirma não ter contribuído
para o defeito.

Sustenta
que os
requisitos do art
igo
300 do CP
C estão comprovados e
ressalta
, ainda, a essencialidade do bem adquirido, o que justifica a necessidade de sua substituição imediata.

Quanto à inversão do ônus da prova
, defende ser possível
o seu deferimento

desde logo.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência
, a fim de que seja determinad
a a substituição do produto e
a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
321292363
).

Contraminuta juntada no Id.
325883355
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Francielle Carvalho Domingues

em virtude da decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Via Varejo S.A.,
Asap
Log – Logística e Solução Ltda.

Na petição inicial, a
Recorrente
sustentou que adquiriu, em 10/07/2025, um aparelho televisor modelo “
Smart
TV QLED 75” 4K SAMSUNG QN75Q7FAAGXZD”, no valor de R$ 6.283,07 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e sete centavos),
da

Recorrida
Casas Bahia
e que
o produto
foi
entregue em embalagem lacrada
em
21/07/2025.

Alegou que

o produto permaneceu
lacrado
até 07/08/2025, quando foi aberto
para instalação
e constatou que a televisão
estava

danificada
e impossibilitada para o uso
.

Assegurou que o bem permaneceu armazenado em ambiente adequado e seguro, sem exposição a fatores de risco, e que o dano identificado decorre de fato preexistente à entrega
.

Relatou que
tentou resolver administrativamente a situação junto às Agravadas,
porém sem sucesso.

Defende
u
a
aplicabilidade
do
Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
e
requereu a

inversão do ônus da prova
,
diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e econômica.

Requereu, por fim, a concessão de tutela de urgência para a substituição imediata do televisor ou, alternativamente, a restituição do valor pago.

O Julgador singular
indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de
falta
dos requisitos
do
art
igo
300 do CPC, e rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que o momento processual adequado para essa análise é a fase de saneamento do processo.

Nas razões do Recurso, a Recorrente reitera
os argumentos vertidos na inicial, em especial a
presença

d
os requisitos do artigo 300 do CPC e
destaca a
essencialidade do bem adquirido
.

Quanto à inversão do ônus da prova, sustenta a necessidade de sua concessão desde logo, em razão da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações apresentadas.

S
abe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Apesar dos argumentos vertidos pela Recorrente, entendo que, neste juízo de cognição sumária, não é possível entrever, com a clareza exigida, a presença dos
pressupostos
legais para concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito alegado demanda dilação probatória, notadamente para esclarecer se o dano identificado no produto era pré-existente à entrega ou se, por outro lado,
ocorreu
durante o período em que o equipamento permaneceu embalado, entre os dias 21/07
/2025
e 07/08/2025. Essa incerteza impede o reconhecimento seguro do direito invocado nesta fase inicial.

A tutela provisória de urgência exige que os elementos estejam evidentes, desde logo, não sendo compatível com hipóteses que requerem instrução probatória para apuração de fatos
.

Ademais, não se constata o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique
a

imediata substituição do produto
. Embora a Recorrente esteja, por ora, desprovida do uso do bem adquirido,
esse
fato, por si só, não
configura dano concreto e grave, sobretudo diante da possibilidade de reparação futura caso a
A
ção seja julgada procedente.

A urgência
que justifica o deferimento da tutela antecipada
deve se referir a uma ameaça real ao resultado útil do processo
,
o que não está demonstrado nos autos.

Dessa forma, a medida de urgência pleiteada exige produção de prova incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, não sendo possível, com os elementos disponíveis, afirmar a existência do direito alegado ou o risco de dano iminente.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu
oculi
, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ -
AgInt
no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

No tocante ao indeferimento da inversão do ônus da prova, não vislumbro razões para reforma da decisão agravada. O
Julgador singular indeferiu por ora sem prejuízo de nova análise quando do
saneamento, o que me parece razoável e alinhado à jurisprudência.

Com efeito, embora a inversão do ônus da prova possa ser determinada desde a fase inicial, é igualmente legítimo que o
Julgador singular

aguardar o saneamento do processo
.

Nessa linha, a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art.6o,VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer
antes da etapa instrutória
, ou
quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423928 BA 2023/0261527-0, R
el.
Ministra
Nancy Andrighi,

j.
04/03/2024, T3 -
Terceira Turma
,

DJe
06/03/2024)
.

Portanto, a decisão agravada não representa
ofensa

ao
direito processual da
Recorrente
, mas sim opção legítima de condução do processo, dentro da margem de discricionariedade conferida ao
Julgador singular
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026